Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-73.2022.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTEMUNHOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA.
I - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes encontram-se demonstradas pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pela firme declaração da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e demais provas documentais, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para embasar a condenação, diante da presunção de legitimidade e fé pública de seus atos.
IV - A desclassificação do crime de roubo para furto não é cabível, pois restou comprovado que os réus subtraíram bens mediante grave ameaça, expressa na intimidação à vítima, reforçando a tipificação prevista no artigo 157 do Código Penal.
V - Demonstrada a coautoria pela unidade de desígnios entre os envolvidos, não se pode afastar a responsabilidade do réu pelo crime de roubo, ainda que a vítima não tenha identificado qual dos agentes proferiu a ameaça, sendo irrelevante a individualização exata do autor no contexto do concurso de pessoas.
VI - Restando evidenciada a participação de menor na prática delitiva, configura-se o crime de corrupção de menores, conforme previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-se a condenação cumulada em concurso material.
VII - A fixação da pena observou as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, com aplicação do regime inicial aberto e indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos legais.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.